Tribunal: TJSP
Processo: 2172422-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o parcelamento do débito proposto pela executada e aplicou a multa e os honorários previstos no art. 523, §1°, do Código de Processo Civil. Irresignação. Descabimento. Parcelamento da dívida. Impossibilidade em cumprimento de sentença. Previsão expressa do art. 916, §7°, do Código de Processo Civil. Realizado o pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o parcelamento do débito proposto pela executada e aplicou a multa e os honorários previstos no art. 523, §1°, do Código de Processo Civil. Irresignação. Descabimento. Parcelamento da dívida. Impossibilidade em cumprimento de sentença. Previsão expressa do art. 916, §7°, do Código de Processo Civil. Realizado o pagamento parcial no prazo, a multa e os honorários advocatícios devem incidir sobre o restante do débito, conforme previsão do art. 523, §2°, do CPC. Precedentes deste E. TJ/SP. Princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) que não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do CPC, que estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. Decisão mantida. Recurso não provido.